Tribunal: TJPA
Processo: 0811312-14.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811312-14.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO MARTONIO DE SOUSA

APELADO: ERINALDO ELIAS DE FRANCA, ANTONIA COSMO ELIAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, com fundamento na comprovação da posse agrária mansa, pacífica e contínua exercida desde 1980. O agravante alegou
error
in
judicando
, fragilidade das provas dos autores e desconsideração de documentos e argumentos apresentados em sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para o reconhecimento da posse agrária dos autores; (
ii
) determinar se houve violação ao art. 1.196 do Código Civil pela adoção de conceito restritivo de posse; e (
i
ii
) examinar a necessidade de reabertura da instrução processual para produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é suficiente e robusto para demonstrar a posse agrária exercida pelos autores, composta por declaração de aquisição de 1980, prova testemunhal uníssona, manifestação técnica do INCRA, relatório de inspeção judicial e Cadastro Ambiental Rural.

A jurisprudência reconhece que a posse agrária, quando exercida com animus
domini
e em cumprimento à função social da terra, é protegida independentemente da existência de domínio formal, nos termos dos
arts
. 185 e 186 da CF/1988 e art. 561 do CPC.

As provas produzidas pelo agravante são unilaterais, não ratificadas em juízo, e não comprovam o exercício da posse ou o alegado esbulho, sendo insuficientes para afastar a posse legítima dos autores.

O conceito de posse adotado na decisão agravada segue a teoria objetiva, conforme o art. 1.196 do Código Civil, não havendo restrição indevida. A alegação de posse voltada à preservação ambiental não foi comprovada tecnicamente pelo agravante.

A reabertura da instrução processual é desnecessária, pois a prova técnica já foi realizada (inspeção judicial e manifestação do INCRA) e os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse agrária exercida de forma contínua, mansa e pacífica, com base na função social da terra, é juridicamente protegida independentemente de domínio formal.

A teoria objetiva da posse, adotada pelo Código Civil, exige
a exteriorização da propriedade, devendo o proprietário da coisa ter visibilidade sobre o domínio da coisa e o uso da coisa para um fim econômico.

Provas unilaterais, não ratificadas em juízo, são insuficientes para comprovar esbulho possessório ou posse legítima.

A reabertura da instrução processual é incabível quando os fatos relevantes já estão suficientemente esclarecidos pelas provas produzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 185 e 186; CC, art. 1.196; CPC,
arts
. 561, 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap.
Cív
. 0704610-85.2020.8.07.0005, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 09.06.2023; TJ-ES, AI 5014759-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 01.04.2024; TJ-GO, APL 0215258-93.2015.8.09.0170, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 04.12.2017; TJ-PA, AI 0014170-54.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0811312-14.2023.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
FRANCISCO MARTONIO DE SOUSA

AGRAVAD
OS
:

ERINALDO ELIAS DE FRANCA e ANTONIA COSMO ELIAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
27797815
) interposto
p
el
a

FRANCISCO MARTONIO DE SOUSA

contra decisão monocrática (Id.
2714609
2
) que
conheceu

e nego
u
provimento ao recurso de apelação

para manter a sentença
q
ue julgou
procedente a ação de reintegração de posse
ajuizada por ERINALDO ELIAS DE FRANÇA e ANTÔNIA COSMO ELIAS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao reconhecer a posse anterior dos autores com base em provas frágeis, especial
mente uma
declaração de compra e venda datada de julho de 2023
,
e testemunhos que, segundo afirma, carecem de imparcialidade;

(
ii
) que houve
desconsideração e subvalorização das provas produzidas pelo réu
, as quais apontam para seu efetivo exercício da posse sobre o imóvel litigioso, incluindo documentação como
CAR, mapas, memorial descritivo e provas testemunhais
;

(
iii
) que houve violação ao art. 1.196 do Código Civil, ao se adotar um conceito restrito de posse, sem considerar modalidades de posse voltadas à
preservação ambiental e demarcação territorial
, conforme alegado pelo agravante;

(
iv
) que o presente agravo interno visa também
exaurir a instância ordinária
,
para fins de viabilizar eventual
interposição de recurso especial ou
extraordinário, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
1.198.108/DF)
.

Requer,
caso não haja retratação da decisão agravada, o julgamento do recurso pela Turma, com o
reconhecimento da nulidade da decisão monocrática
,
ou, subsidiariamente, o reconhecimento de
posse concorrente

ou a

reabertura da instrução

processual para produção de prova técnica pericial
.

C
ontrarrazões
no ID
28162437
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito ao inconformismo do agravante em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 27146092), a qual
negou provimento à apelação cível
interposta contra sentença que julgou
procedente a ação de reintegração de posse
ajuizada por ERINALDO ELIAS DE FRANÇA e ANTÔNIA COSMO ELIAS.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(...)

Não merece acolhida as alegações do apelante para a reforma da sentença atacada, haja vista que os autores/apelados conseguiram evidenciar o exercício anterior, ao alegado esbulho praticado pelo réu/ora apelante, de atividade produtiva rural com atendimento da função socioambiental, demonstrando, assim o cumprimento satisfatório dos requisitos constantes no art. 185 e 186 da Constituição Federal, ao reconhecimento da posse agrária.

Restou comprovado por meio da prova testemunhal (vide termo de audiência de justificação no ID 23317380), a posse dos autores/apelados sobre o imóvel objeto da demanda desde o ano de 1980 (vide prova documental de declaração de venda de imóvel no ID 23317341 - Pág. 1), exercida de forma contínua, ininterrupta e pacífica, com o desempenho de atividade agrícola de plantação de mandioca, jerimum, arroz
.

Destaca-se a oitiva do requerente, o Sr. Erinaldo Elias de Franca, informou que: “ocupa a área em litígio desde 1980 (...);
Que
na área o depoente planta jerimum, arroz e outras plantações gerais (...)”

Oitiva da requerente, a Sra. Antônia Cosmo Elias, informou que:

“adquiriu a área em 22 de setembro de 1980 (...) Que na área o seu filho planta mandioca, macaxeira, cacau, coco e banana (...)”

Corroborada pela testemunha, Sr.
Janildo
Alcantara da Silva, o qual informou que: “conhece os requerentes desde 1982, pois mora próximo (...) Afirma que os requerentes plantam mandioca, cacau, arroz e jerimum e todo o tempo que conhece os requerentes, eles sempre produziram; (...) Que a senhora Antônia
comprou o terreno da Socorro Quirino em 1980 e que ela não vendeu partes do seu terreno”

A existência da atividade agrícola no imóvel, portanto, de sua produtividade, foi confirmada por meio da Inspeção Judicial realizada em 21/9/2023 (ID 23317395) e do respectivo relatório apresentado pela área técnica do INCRA (ID 23317397), os quais informam haver plantio (mandioca), casa de farinha e a moradia dos recorridos/autores dentro da área em litígio.

Ao passo que a versão dos fatos narradas pelo requerido/apelante não possuem arcabouço probatório que as sustentem, não conseguindo, durante a instrução probatória, demonstrar que
os Apelados invadiram suas terras, desmataram, queimando e vendendo as madeiras abatidase posteriormente iniciaram a plantação, haja vista que os documentos trazidos com a contestação (ID 23317421 - Pág. 1a ID 23317430 - Pág. 1) não se prestam a evidenciar a efetiva posse de fato exercida sobre a área pelo apelante como a exteriorização do domínio, conforme exige o conceito de posse advindo da teoria objetiva defendida por
Ihering
e adotada pelo Código Civil Brasileiro de 2002 no seu art. 1.196: “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, nem o alegado esbulho praticado pelos autores, bem como as fotos no ID 23317439 e seguintes e o Boletim de Ocorrência Policial no ID 23317432 - Pág. 1 por serem unilaterais não corroboradas em juízo, não servem para fins de demonstrara suposta posse clandestina e precária dos Apelados,

como alegado pelo recorrente.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL .
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. POSSE.
REINTEGRAÇÃO .
ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA OBJETIVA DA
POSSE .
CONTRAPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. FALTA DE ELEMENTOS. REGRA DE JULGAMENTO. MELHOR
POSSE .
1. Como o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes ou acerca de todas as provas produzidas nos autos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, não há se falar em ausência de prestação jurisdicional quando o juiz não se pronuncia especificamente sobre algum documento ou relato testemunhal. Preliminar rejeitada.
2 .
Inexiste inovação recursal quando a causa de pedir do recurso do réu é a mesma da sua contestação. Preliminar rejeitada. 3.
O artigo 1 .196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como
possuidor ?todo
aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade?.
4. Sob o aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, cabendo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).
5 .

A falta de comprovação de domínio fático e da influência socioeconômica sobre o bem, bem como do exercício dos poderes inerentes à propriedade, afastam a alegação de posse do imóvel pelo réu da ação de reintegração, na medida em que possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.
6. Recurso conhecido e
desprovido.(
TJ-DF 07046108520208070005 1714445, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2023) – grifo nosso.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014759-79.2023.8 .08.0000 AGRAVANTE: ADEILSON RAIS AGRAVADOS: AFRANEO RODRIGUES E ALDINETH RAMOS RODRIGUES RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO - INTERESSES PRIVADOS - SEGREDO DE JUSTIÇA - DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 .
Segundo disposto no art. 560 do CPC, por meio da ação de reintegração de posse “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”. 2.
De acordo com a Teoria Objetiva da Posse desenvolvida por
Ihering
, a qual é adotada pelo Direito Civil pátrio, a posse é conceituada como o exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à
propriedade .
Inteligência do art. 1.196, do CC.

3 .
Como o recorrente não comprova o pagamento dos importes inerentes ao negócio jurídico firmado com os recorridos e nem mesmo aquele objeto da conciliação firmada entre as partes em sede judicial, resta patente a existência de elementos capazes de evidenciar que a sua posse padece do vício da precariedade, sendo apta a torná-la injusta, diante da quebra da confiança. 4. A juntada de boletos de energia elétrica e de IPTU relativos a período posterior ao negócio firmado entre as partes e no qual o recorrente já se encontrava na posse do imóvel, não afasta a precariedade da sua posse.
5 .
Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Vitória/ES, 1º de abril de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014759-79 .2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
para manter a sentença proferida.
”
– grifo nosso.

Inicialmente, não se verifica qualquer nulidade na decisão monocrática proferida, a qual foi suficientemente fundamentada e está em consonância com os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à existência e legitimidade da posse exercida pelos autores/apelados.

No tocante à alegada fragilidade da prova possessória, entendo que não assiste razão ao agravante. A sentença de primeiro grau, proferida por juízo especializado em matéria agrária, bem como a decisão ora agravada, basearam-se em prova testemunhal coerente, robusta e colhida sob contraditório, além de prova documental e técnica, incluindo:

Declaração de aquisição da área datada de 1980 (ID 23317341);

Manifestação técnica do INCRA (ID 23317397);

Relatório de inspeção judicial (ID 23317395);

Cadastro Ambiental Rural (ID 23317344);

Prova testemunhal uníssona quanto à permanência dos autores na área desde o início da década de 1980 (ID 23317380).

O conjunto probatório, portanto, não se restringe à declaração de compra e venda mencionada pelo agravante, tampouco repousa em testemunhos frágeis. Ao contrário, revela uma ocupação contínua, mansa e produtiva há mais de 40 anos, com
exercício de
animus
domini
, inclusive mediante práticas de regularização fundiária e ambiental.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte
de Justiça
, reconhece a posse agrária como situação jurídica protegida independentemente de domínio formal, desde que exercida com base na função social da terra e mediante cumprimento dos requisitos legais, nos termos do art. 561 do CPC e dos
arts
. 185 e 186 da Constituição Federal.

Direito Civil e Processual Civil. Apelações Cíveis. Ação de Reintegração de posse. Posse
agrária .
Possibilidade de manejo com demanda possessória. Precedentes do STJ. Presença dos requisitos do art. 561 do
CPC .
Cumprimento da função à época da invasão. Reconhecimento da posse agrária exercida pela apelada. Ônus da prova do autor atendido. Recurso Não
Provido .

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou procedente o pedido de reintegração de posse da empresa autora na inicial, para o fim de determinar a reintegração de posse em favor da empresa apelada.

II .
Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar demanda pleiteando a reintegração de posse das terras correspondentes à uma área de aproximadamente 5.258,76,00 hectares (cinco mil duzentos e cinquenta e oito hectares, setenta e seis ares e zero centiares), localizado na Gleba
Samaúma
, à margem direita do Rio Jari, Distrito de Monte Dourado, no Município de Almeirim/PA, registrada junta ao Oficial de Registro de Imóveis de Monte Alegre sob nº de matrícula 399, fls.082, Livro nº 2-B, pela empresa JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

III .
Razões de decidir

3. Inicialmente, deve ser reconhecida a possibilidade de a parte autora/apelada pleitear proteção possessória, pois, ainda que haja possibilidade de o imóvel em litígio ser de domínio público, resta claro que inexiste, até o momento, interesse jurídico de entidade pública na lide.

4. A demanda, por sua vez, envolve ação reintegração de posse, sendo
esta
uma espécie de direito adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por
outrem .
Neste sentido, o que predomina na discussão são os requisitos para demonstrar a posse, estando estes elencados no art. 561 do Código de Processo Civil
( CPC
).

5. Dos autos, verifica-se que a apelada é proprietária de toda a extensão da área denominada Gleba
Samaúma
, terras situadas à margem direita do Rio Jari, registrada junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Monte Alegre sob nº de matrícula 399, bem como exercia a atividade produtiva sobre o imóvel há décadas para fins de reflorestamento, visando a comercialização de madeira e derivados, sendo também o esbulho possessório devidamente registrada por meio de vistoriais realizadas pela empresa, por fichas de Boletim de Ocorrência Policial, além de fotos anexadas .

6.
Em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade, nos termos da Lei nº. 8.629/93, uma vez
que, diferente da posse civil, a posse agraria sempre será direta, pessoal e imediata, se legitimando pelo trabalho e não pelo justo título e sendo vedado a
especulação .

7. O depoimento coletado na audiência de instrução corroborou os relatos e documentos juntados com a inicial, demonstrando a existência de posse agrária da área em questão por parte da empresa Apelada, sendo o cumprimento da função social da posse aferido juntamente com os critérios do artigo 561 do CPC, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

8. Por sua vez, os Apelantes não demonstraram o exercício da posse agrária, não encontrando respaldo das provas dos autos, vez que não trouxeram lastro probatório mínimo para comprovarem seu direito

9 .
Não seria justo e seguro o Poder Judiciário validar uma invasão de terras fundamentada exclusivamente na interpretação subjetiva (isto é, sem o prévio estudo técnico pelos órgãos públicos competentes para a implementação da política de reforma agrária) de que o imóvel rural descumpria sua função social.

10. No aspecto social inexistem nos autos quaisquer provas de demandas trabalhistas contra a Empresa apelada. Na perspectiva ambiental, os Apelantes não trouxeram em suas razões nenhuma prova de suas alegações de danos ambientais por parte da empresa
Apelada .

IV. Dispositivo e tese

11. Apelações conhecidas e não providas.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Art
.
5º, XXII, XXIII, Art. 186, CF; art. 561, CPC; Lei nº 4.504/1964

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp

n .
1.296.964/DF, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 7/12/2016; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1 .636.012/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019,
DJe
de 26/8/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001556220208149100 26071604, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE AGRÁRIA COLETIVA NÃO
COMPROVADA .
AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por associação de produtores rurais contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada em face de particulares que alegam serem herdeiros e proprietários de imóveis rurais sobrepostos à área ocupada por famílias da Vila Cardoso, no município de Viseu, diante da ausência de posse legítima comprovada e inexistência de ameaça concreta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em saber se (i) houve demonstração de posse legítima pela associação autora; e (
ii
) se restou caracterizado justo receio de turbação ou esbulho possessório apto a autorizar a concessão de interdito proibitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão do interdito proibitório exige a demonstração inequívoca da posse exercida pela parte autora e da existência de justo receio de esbulho ou turbação, nos termos
dos
arts
.
561 e 567 do CPC. 4. Não comprovada a posse agrária direta ou indireta, tampouco demonstrado o exercício produtivo da terra ou o cumprimento da função social.

5 .
Inexistência de elementos concretos que indiquem ameaça atual ou iminente praticada pelos recorridos. 6. Ônus da prova que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se
desincumbiu .
7. Precedentes jurisprudenciais exigem demonstração objetiva do justo receio de esbulho, sendo insuficientes alegações genéricas ou conjecturais. IV. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de interdito proibitório exige a comprovação de posse legítima e do justo receio de esbulho ou turbação.
2 .
Não se admite posse agrária indireta para fins de proteção possessória rural. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do
sistema .
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026677920218140015 27116148, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

– grifo nosso.

A tese de que a posse do agravado seria precária ou clandestina não foi comprovada por qualquer meio idôneo. As imagens, boletins de ocorrência e mapas juntados unilateralmente pelo agravante não foram ratificados em juízo e, por isso, não possuem força probatória suficiente para infirmar o conjunto robusto de provas produzidas pelos autores. Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente decidido que provas unilaterais e não submetidas ao contraditório não são aptas a demonstrar esbulho possessório ou justo título de posse por parte do réu.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART .
561 DO CPC. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. DECLARAÇÃO PRESTADA POR ESCRITO.
MITIGAÇÃO .
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Para ser acolhido o pedido de reintegração de posse, cumpriria à parte recorrente demonstrar, sob o enfoque da posse, todos os requisitos essenciais descritos no
art
.
561 do CPC (a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação e do esbulho; a perda da posse).
In
casu
, não restaram comprovados momento exato em que passou a exercer a posse sobre o imóvel em questão e a data em que a posse foi esbulhada.
2.
As provas consistentes em declarações prestadas por particulares, ou seja, provas unilaterais não constituídas sob o crivo do contraditório judicial, provará que houve a declaração do fato, mas não o fato em
si .

Como não houve a comprovação por outros meios de prova, do conteúdo das declarações prestadas, o intento de que estas valham unicamente como meio de prova, não pode ser acolhido.
3. Não se desincumbindo a parte autora em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, por não demonstrar a presença dos requisitos ensejadores da reintegração de posse, a demanda está fadada à
improcedência .
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 02152589320158090170, Relator.: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 04/12/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2017)
- grifo nosso.

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA.
VALIDADE .
AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Descrição do Caso: Agravo Interno interposto por VALE
S .
A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória. Alega-se nulidade da decisão monocrática e a existência de provas suficientes para a concessão da tutela de urgência.
2 .
Questões em Discussão: (i) Validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA; (
ii
) Existência ou não de provas suficientes para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse.
3 .
Razões de Decidir: A decisão monocrática proferida pelo relator é válida, conforme autorização dos artigos 932, IV, do CPC, e 133 do Regimento Interno do TJPA, sobretudo em demandas repetitivas, para garantir celeridade processual sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que ocorreu no caso.
Quanto ao mérito, o agravante não demonstrou a efetiva posse do imóvel nem o esbulho alegado, elementos imprescindíveis para a concessão da liminar, conforme
arts
. 561 e 562 do
CPC
.

Os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência, são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, por se tratar de prova unilateral, não corroborada por outros elementos que confirmem a alegada turbação
. 4. Dispositivo: Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de reintegração de posse.
5 .
Tese de Julgamento: É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e no regimento interno do tribunal, especialmente em demandas repetitivas e com jurisprudência consolidada. Em ações de reintegração de posse, a concessão de liminar exige a demonstração da posse e do esbulho, sendo insuficientes documentos unilaterais, como boletins de ocorrência, desacompanhados de provas corroborativas. ACÓRDÃO Vistos,
etc
.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no
sistema .
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00141705420168140000 23004864, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

- grifo nosso.

De igual forma, a alegada violação ao art. 1.196 do Código Civil não prospera. O conceito de posse adotado pela decisão agravada segue o modelo objetivo consagrado por
Ihering
e positivado pelo legislador brasileiro, que define o possuidor como aquele que exerce, de fato, um ou mais dos poderes inerentes à propriedade. Não há qualquer restrição indevida nesse sentido. A posse voltada à preservação ambiental, por sua vez, não foi sequer comprovada tecnicamente pelo agravante, sendo mera alegação desacompanhada de suporte fático.

Por fim, a reabertura da instrução processual, com designação de perícia técnica, não se mostra necessária. A prova técnica, neste caso, já foi produzida (vide
manifestação técnica do INCRA e inspeção judicial), e os fatos relevantes foram suficientemente esclarecidos pelas provas já constantes nos autos, conforme reconhecido pelo juízo de origem e reiterado na decisão ora agravada.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
20

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025